Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0030649-57/1992. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. CONFIGURADOS.
1. Trata-se na origem de cumprimento de sentença proposta por sindicato em benefício de parcela dos substituídos processuais e filiados à entidade.
2. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.
3. Os direitos individuais homogêneos não se descaracterizam pela opção prática de limitar a execução a certo número de sindicalizados. Tal restrição numérica está em consonância com os princípios processuais relacionados à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. A execução configura-se como coletiva, porquanto a limitação e identificação dos beneficiários não afastam o caráter coletivo do direito individual homogêneo. Legitimidade do Sindicato autor configurada.
4. Tem-se configurado o erro material, posto que a determinação de modulação dos efeitos da decisão em relação ao julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF não está vinculada a este cumprimento de sentença coletiva, porquanto na origem o título a ser executado diz respeito à ação coletiva de no 0030649-57.1992.8.07.0001 e não à ação coletiva 59.888/1996 (processo eletrônico sob no 0001096-21.1999.8.07.0000).
5. Deu-se provimento aos embargos declaratórios, com efeito infringentes, para tornar sem efeito a r. sentença hostilizada, reconhecendo a legitimidade do Sindicato.